Tribunal: TJES
Processo: 5001364-66.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001364-66.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: SAULA TAMANINI MORO
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. AEROPORTO INTERDITADO. RELATÓRIO DA ANAC. REACOMODAÇÃO DO PASSAGEIRO EM OUTRO VOO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 141/2010 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. RELATÓRIO

Trata-se se ação proposta pela parte autora em face da AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. em razão de cancelamento de voo, posterior realocação em outro voo e consequente atraso na chegada ao destino.

A sentença julgou procedente o pedido formulado pela parte autora para fins de CONDENAR A PARTE RÉ A PAGAR R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) a título de indenização por danos morais corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês da data da citação.

Irresignada com a r. sentença, a empresa ré interpôs Recurso inominado requerendo seja afastada ou reduzida a condenação em danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

2. VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Quanto aos danos morais, não vislumbro sua ocorrência no caso em tela.

De acordo com o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como reconhecer o dano moral, pois não constatada grave ofensa à honra subjetiva, acompanhada de dor, frustração ou humilhação, em que pese o flagrante aborrecimento ao consumidor.

Verifica-se que o cancelamento do voo previamente contratado pela autora se deu em virtude do aeroporto de origem (Viracopos, em Campinas-SP) estar interditado, como faz prova os relatórios da ANAC anexados à contestação (id nº 298173, pág. 04), não impugnados pela requerente / recorrida.

A despeito do conflito de versões que se verifica nos autos entre o documento de id nº 298159 (declaração de cancelamento de voo, motivado por manutenção da aeronave) e o relatório da ANAC, suprarreferido (id nº 298173, pág. 04), entendo que deve prevalecer a versão veiculada pela Agência Reguladora, órgão oficial e imparcial.

Dessa forma, tem-se que o cancelamento se deu por motivos alheios a vontade da companhia aérea, não tendo que se falar em cancelamento injustificado ou falha na prestação de serviços.

Sendo assim, tem-se caracterizado o motivo de força maior, porque não haveria como se exigir a decolagem e aterrissagem de aeronaves, mesmo porque com o aeroporto fechado não haveria permissão das autoridades controladoras de voo, sob pena de o fazendo, colocar em risco a segurança e integridade física dos passageiros.

Com efeito, tem-se entendido que em casos de fechamento do aeroporto de origem ou de destino, o que impede a aeronave de decolar ou pousar, caracteriza a causa excludente de força maior, a afastar a responsabilidade da companhia aérea pelo prejuízo daí decorrente, mas não a isenta de prestar aos passageiros a assistência em terra.

Nesse aspecto, verifica-se que a empresa ré prestou informações sobre o infortúnio (declaração escrita e justificada –id nº 298159), apesar do conflito de versões acima apontado; ofertou assistência material (alimentação, hospedagem e translado), conforme confessa a autora na inicial, além de reacomodá-la em voo próprio para o mesmo destino, na primeira oportunidade, fato também confessado pela requerente. Dessa maneira, ainda que a conduta da ré não tenha sido exemplar, em razão da comprovação pela autora da fila formada no saguão do hotel, para check-in, e consequente espera para tal finalidade, não se vislumbra o descaso como alegado na inicial, mesmo porque, como cediço, em casos de cancelamento de voo, é deveras complexa a tarefa da companhia aérea de prestar assistência a todas as centenas de passageiros num mesmo tempo, daí ressoando como desagradáveis, mas aceitáveis, as dificuldades enfrentadas pela autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. AEROPORTO DO LOCAL

DE DESTINO FECHADO EM DECORRÊNCIA DE FORTE NEVOEIRO. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. APELO DA RÉ. 1. INAPLICABILIDADE DOCÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TESE AFASTADA. LIDE QUE DEVE SER DIRIMIDA À LUZ DO MICROSSISTEMA PROTETIVO. 2. PROPALADA A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SUBSISTÊNCIA. FORÇA MAIOR. INTEMPÉRIE CLIMÁTICA QUE, ALÉM DE ACARRETAR O FECHAMENTO DO AERÓDROMO, OCASIONOU REESTRUTURAÇÃO DAMALHA AÉREA. 3. COMPANHIA QUE FORNECEU ASSISTÊNCIA MATERIAL À DEMANDANTE. TRANSTORNOS QUE, DADA A PECULIARIDADE DA SITUAÇÃO, NÃO ULTRAPASSAM A ESFERA DA NORMALIDADE. 4. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSITIVA REDISTRIBUIÇÃO. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0302456-90.2016.8.24.0082, da Capital - Continente, rel. Des. Raulino Jacó Brüning, Primeira Câmara de Direito Civil, j. 14-2-2019).

Diante do exposto e da peculiaridade da situação, conclui-se que assiste razão à recorrente no tocante à necessidade de reforma da sentença guerreada, uma vez que não restou configurada a falha na prestação de serviço pela companhia de transporte aéreo, que adotou as medidas pertinentes para amenizar os transtornos ou a ocorrência de desdobramento fático que tenha abalado a moral e a honra da autora, em que pese seu demonstrado desconforto.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado da parte ré, a fim de afastar os danos morais.

Diante do êxito do recurso, não há condenação em custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.